Tribunal: TJSP
Processo: 2140291-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – CONDOMÍNIO – Decisão agravada determinou a citação dos herdeiros do de cujus do Requerido Espólio – Após a abertura da sucessão e antes do ajuizamento da ação de inventário, em regra, o cônjuge supérstite (viúvo ou viúva) é presumido representante legal e administrador dos bens que compõem o espólio (artigo 1.797, inciso I, do Código Civil e do artigo 75,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – CONDOMÍNIO – Decisão agravada determinou a citação dos herdeiros do de cujus do Requerido Espólio – Após a abertura da sucessão e antes do ajuizamento da ação de inventário, em regra, o cônjuge supérstite (viúvo ou viúva) é presumido representante legal e administrador dos bens que compõem o espólio (artigo 1.797, inciso I, do Código Civil e do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil) – Eventual inclusão dos sucessores no polo passivo exige a demonstração da partilha dos bens, e cada herdeiro responderá pela dívida, com limitação às forças da herança (artigo 1.792 do Código Civil) – Requerida Haydee se habilitou nos autos, apresentou defesa apta (em nome próprio e na qualidade de representante do Requerido Espólio) e informou a ausência de ajuizamento de inventário – Requerido Espólio devidamente representado pela viúva (Requerida Haydee) – Descabida a determinação de citação dos herdeiros – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à determinação de citação dos herdeiros do de cujus do Requerido Espólio

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140291-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CENTRO
EMPRESARIAL AMÉRICA DO SUL, são agravados ESPÓLIO DE PAULO FRANCO
(INVENTARIANTE) e HAYDEE PEREIRA DA SILVA FRANCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140291-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 10a Vara Cível
Processo número 1047608-67.2016.8.26.0114
MM. Juiz da causa: Gabriel Baldi de Carvalho
Agravante: Centro Empresarial América do Sul
Agravados: Espólio de Paulo Franco e Haydee Pereira da Silva Franco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COBRANÇA

CONDOMÍNIO Decisão agravada determinou a citação
dos herdeiros do de cujus do Requerido Espólio Após a
abertura da sucessão e antes do ajuizamento da ação de
inventário, em regra, o cônjuge supérstite (viúvo ou viúva) é
presumido representante legal e administrador dos bens que
compõem o espólio (artigo 1.797, inciso I, do Código Civil e
do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil)
Eventual inclusão dos sucessores no polo passivo exige a
demonstração da partilha dos bens, e cada herdeiro
responderá pela dívida, com limitação às forças da herança
(artigo 1.792 do Código Civil)
Requerida Haydee se
habilitou nos autos, apresentou defesa apta (em nome próprio
e na qualidade de representante do Requerido Espólio) e
informou a ausência de ajuizamento de inventário

Requerido Espólio devidamente representado pela viúva
(Requerida Haydee) Descabida a determinação de citação
dos
herdeiros

RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão
agravada, quanto à determinação de citação dos herdeiros do
de cujus do Requerido Espólio
Voto no 26208

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140291-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra a
decisão prolatada pelo I. Magistrado Gabriel Baldi de Carvalho (fls.232/233 do processo
originário), que, nos autos da “ação de cobrança de despesas condominiais”, determinou a
citação dos herdeiros do de cujus do Requerido Espólio.
Alega que a viúva do de cujus do Requerido Espólio foi citada e
apresentou defesa, que a defesa apta permite a apreciação do mérito e que descabida a
determinação de citação dos herdeiros. Pede o provimento do recurso, para “reconhecer a
legitimidade passiva do Espólio para responder pela dívida” e para afastar a decisão
agravada, quanto à determinação de citação dos herdeiros.
A decisão de fls.304 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Intimados para a resposta, os Requeridos permaneceram inertes
(certidão de fls.309).
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial do processo originário, que o de
cujus do Requerido Espólio e a Requerida Haydee são promissários compradores de
unidade autônoma condominial, que inadimplidos os débitos condominiais e pede a
condenação ao pagamento do valor de R$ 17.829,83.
Após a citação, a Requerida Haydee apresentou a contestação de
fls.99/103 (daqueles autos), em nome próprio e na qualidade de representante do Requerido
Espólio, sustentando o descabimento do pedido inicial.
O Autor apresentou réplica (fls.131/143 daqueles autos), mas
sobreveio a decisão agravada (fls.232/233), que determinou a citação dos herdeiros do
Requerido Espólio, sob o fundamento de que inexiste inventário pendente.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
Após a abertura da sucessão e antes do ajuizamento da ação de
inventário, em regra, o cônjuge supérstite (viúvo ou viúva) é presumido representante legal
e administrador dos bens que compõem o espólio, nos termos do artigo 1.797, inciso I, do
Código Civil e do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140291-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por outro lado, eventual inclusão dos sucessores no polo passivo
exige a demonstração da partilha dos bens e cada herdeiro responderá pela dívida, com
limitação às forças da herança (artigo 1.792 do Código Civil).
A certidão de óbito (fls.176 do processo originário) consigna que o
de cujus deixou bens e era casado com a Requerida Haydee (ora viúva) e, por sua vez, a
Requerida Haydee habilitou-se nos autos, apresentou defesa apta (em nome próprio e na
qualidade de representante do Requerido Espólio) e informou a ausência de ajuizamento do
inventário (fls.99/103 e 169 daqueles autos).
Portanto, considerando que o Requerido Espólio está devidamente
representado pela viúva (Requerida Haydee), incabível a determinação de citação dos
herdeiros do de cujus.
Por fim, descabido o pedido recursal de “reconhecer a legitimidade
passiva do Espólio para responder pela dívida”, pois a responsabilidade (ou não) do
Requerido Espólio pelo pagamento do valor cobrado é matéria a ser apreciada em oportuna
sentença de mérito.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada, quanto à determinação de citação dos herdeiros do de cujus do
Requerido Espólio.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator